Tribunal: TJSP
Processo: 2220686-34.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Impostos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – ADIANTAMENTO DAS DESPESAS POSTAIS PARA CITAÇÃO PELA FESP – Inadmissibilidade - Tese afetada pelo C. STJ – Inteligência do Art. 976, § 4o, do CPC – Incidente Inadmitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2220686-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é requerente
MUNICÍPIO DE SALES, é requerido VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUPÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Inadmitiram o incidente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2220686-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10.964 - SV 2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2220686-34.2019.8.26.0000
Requerente: Município de Sales
Interessado: Vara Única da Comarca de Urupês
Comarca: Urupês Vara Única
Voto no 10.964
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS

ADIANTAMENTO
DAS
DESPESAS
POSTAIS PARA CITAÇÃO PELA FESP Inadmissibilidade -
Tese afetada pelo C. STJ Inteligência do Art. 976, § 4o, do CPC
Incidente Inadmitido.
Vistos.
Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas
solicitado pelo MUNICÍPIO DE SALES, por meio do qual pretende que a
Turma Especial de Direito Público uniformize a jurisprudência sobre a
isenção da Fazenda Pública ao recolhimento prévio de custas de postagem
para expedição de carta de citação. Sustenta, em síntese, que o pagamento
dessas custas deve ser suportado pelo vencido, ao final, nos termos do art.
91 do CPC e do art. 39 da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, que dispõe que
a Fazenda não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos e que os
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
sendo que se for vencida, providenciará o ressarcimento do valor dispendido
pela parte contrária. Informa a existência de decisões conflitantes proferidas
pela 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou
manifestação às fls. 953/956, opinando pela inadmissibilidade do incidente
em razão de já ter o C. STJ enfrentado a tese jurídica, à luz do art. 976, § 4o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2220686-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10.964 - SV 3
É uma síntese do necessário.
Com efeito, consoante o § 4o do art. 976 do CPC:
“É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua
respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição
de tese sobre questão de direito material ou processual
repetitiva”.
Trata-se de requisito legal negativo, pois imprescindível, para o
cabimento do incidente, que não haja recurso afetado para definição de tese
sobre questão de direito material ou processual repetitiva em qualquer dos
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência.
Na interpretação de Cassio Scarpinella Bueno, a norma
transcrita “veda a instauração do incidente quando já houver afetação do
recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo sobre a mesma questão,
de direito material ou processual, perante o STF ou o STJ, respectivamente. O
que ocorrerá, nesses casos, é que a decisão a ser proferida por aqueles
Tribunais no âmbito daqueles recursos quererá preponderar a todos os
demais Tribunais e magistrados da primeira instância, nos termos da parte
final do inciso II do art. 927, tornando desnecessário, por isso mesmo, outro
segmento recursal tirado do próprio incidente (art. 987) para atingir o
mesmo objetivo”1
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves2, “não teria sentido
se instaurar incidente com o objetivo de criar um precedente vinculante para
determinado Estado (Justiça Estadual) ou Região (Justiça Federal), quando já
há outro incidente instaurado em tribunal superior que criará um precedente
vinculante com eficácia nacional. Além desta maior abrangência, a
inadmissão do IRDR nesse caso evita possíveis decisões conflitantes ou
contraditórias na fixação da mesma tese jurídica”.
E no caso dos autos, especificamente em relação à questão
1 Cf.Novo Código de Processo Civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015, pp. 614-5.
2 Manual de direito processual civil volume único 8. Ed. Salvador: Ed.JusPodivm, 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2220686-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10.964 - SV 4
tratada pelo autor, o tema está pacificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, situação que impede a admissão do incidente.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito do
REsp no 1.848.285/SP, de 04.02.2020, DJE 27.02.2020, assim se manifestou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CUSTAS. DESPESAS
POSTAIS. ANTECIPAÇÃO DOS VALORES. DESNECESSIDADE.1. O
acórdão atacado entendeu que as despesas com citação postal
não se enquadram no conceito de custas e emolumentos, razão
pela qual não está isenta a Fazenda Pública do respectivo
recolhimento.2. Observa-se, todavia, que o julgado utilizado
como cerne decisório já está superado há muito. De fato, para
o STJ, a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está desobrigada
de recolher antecipadamente as custas necessárias à citação,
as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, conforme
preconizam os artigos 27 e 39 da Lei 6.830/1980.3. "A Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C
do CPC/1973, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.107.543/SP e
1.144.687/RS, da relatoria do Min. Luiz Fux, firmou a
compreensão de que a Fazenda Pública, em execução fiscal,
está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a
realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final,
pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei n.
6.830/1980" (REsp 1.513.492/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 10.6.2019).4. Recurso Especial provido, a
fim de reconhecer que o recorrente está desobrigado de
recolher, antecipadamente, as custas necessárias à citação, as
quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido”.
Admitir
o
presente
incidente
e
manifestar
qualquer
entendimento acerca do assunto significaria extrapolar a competência que a
lei processual confere a esta Turma Especial.
Diante destas considerações, inclino-me à inadmissão do
incidente de resolução de demandas repetitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2220686-34.2019.8.26.0000 -Voto no 10.964 - SV 5
Nestes termos, pelo meu voto, inadmito o IRDR.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)